Tribunal: TJMT
Processo: 1012331-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012331-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 22.446.278/0003-91 (AGRAVANTE), FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - CNPJ: 74.649.138/0010-43 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA
– ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS
– QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS
E
CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES
– VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.

A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).

A criação de uma categoria diferenciada de credores, denominada pela doutrina e jurisprudência de credores fomentadores, dispostos a colaborar e negociar de forma significativa com os devedores, durante a recuperação judicial, é reconhecida há muito tempo pela jurisprudência (REsp 1398092/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAMPO RICO BRASIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S. A. E OUTROS,contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por

EDSON DAL MOLIN E OUTROS, homologou o plano apresentado e aprovado na assembléia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial aos agravados, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, acolho em parte as objeções apresentadas para RECONHECER A ILEGALIDADE das premissas 08, 09, 10, 12, 14, 18 constantes do plano de recuperação judicial apresentado, assim como, pelos fundamentos expostos no ítem próprio, DETERMINAR a atualização dos débitos dos Recuperandos mediante utilização do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), observado o disposto no art. 9o , inciso II da Lei no 11.101/2005. Por conseguinte, ressalvadas as questões delineadas na presente decisão que culminaram no reconhecimento da ilegalidade das premissas 08, 09, 10, 12, 4 e 18, bem como na fixação do índice relativo à correção monetária, bem como eventual alteração de crédito decorrente do julgamento de impugnações ofertadas, HOMOLOGO o plano de recuperação judicial apresentado e aprovado em assembleia geral de credores e, via de consequência, CONCEDO a recuperação judicial à Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e DALARG Armazéns Gerais Ltda, todos integrantes do Grupo Dal Molin, com espeque nos arts. 45, §§ 1o e 2o; c/c 58, caput, da lei 11.101/05.

Anote-se que, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05, constitui a presente decisão título executivo judicial suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor dos Recuperandos e arrolados na inicial e no plano de recuperação, à exceção daqueles elencados pelo artigo 49 da citada Lei, fixando-se a data da publicação da presente decisão como início do prazo para execução do plano de recuperação.

Os Recuperandos deverão cumprir todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois (02) anos da presente decisão, sob pena de convolação do benefício em falência, reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente contratadas (art.61 da Lei no 11.101/05).[...]”
- Id. n.o 94084967.

Em breve síntese, a parte recorrente aduz que houve a criação de uma subclasse de credores, que, ilegalmente, beneficia somente 2 (dois) credores, quais sejam as Cooperativas Sicred e Sicoob. Questiona o deságio, carência e juros inseridas no plano.

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a ilegalidade da subclasse de credores anulando a homologação do plano de recuperação.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de Id. n.o 94084958 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso no parecer de Id. n.o 101818995.

Manifestação do Administrador Judicial no Id. n.o 109868465.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o banco agravante questiona o fato de o plano de recuperação ter criado uma sub-classe de credores que beneficia dois credores em detrimento dos outros, bem como o deságio, carência e juros inseridos no plano.

Pois bem.

A recuperação judicial regulada pelo art. 47 da Lei no 11.101/2005,
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

O plano de recuperação judicial devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores da Lei será fruto de homologação pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05. Sobre a homologação, Gladston Mamede pontua:

“A recuperação judicial é um acordo coletivo, cabendo ao Judiciário controlar essa transação judicial coletiva e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se não atenta contra a Constituição da República, aos princípios jurídicos e às leis vigentes no país. Ainda que haja aprovação por ampla maioria ou, quiçá, aprovação pela unanimidade dos credores, faz-se possível um controle de constitucionalidade e legalidade que poderá fazer-se a partir da provocação de qualquer interessado, aí incluído o Ministério Público e até terceiros afetados pelas disposições, a exemplo da Fazenda Pública. Esse controle poderá fazer-se pelo próprio magistrado, assim como poderá resultar de recurso. Isso inclui abusos de direito, como o tratamento prejudicial a determinado credor ou classe de credores, sem a respectiva anuência (O que caracterizaria transação judicial). Se a ilegalidade estiver restrita a determinada(s) cláusula(s) do plano, bastará a anulação destas, mantendo a concessão da recuperação judicial e, assim, a validade e efetividade das demais deliberações. Deve ser a situação mais comum. Em oposição, é possível que, excepcionalmente, o vício localize-se na essência do plano, hipótese em que poderá haver anulação integral, devolvendo-se à assembleia a oportunidade para deliberar outro, sob pena de decretação da falência
.” (MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro : falência e recuperação de empresas. 6. ed. v. 4. São Paulo: Atlas, 2014).

Na mesma linha, o professor Fábio Ulhoa Coelho acerca dos resultados obtidos na Assembleia Geral de Credores e da atuação do magistrado:

“Em suma, três podem ser os resultados da votação na Assembleia: a) aprovação do plano de recuperação, por deliberação que atendeu ao quórum qualificado da lei; b) apoio ao plano de recuperação, por deliberação que quase atendeu a esse quórum qualificado; c) rejeição de todos os planos discutidos. Em qualquer caso, o resultado será submetido ao juiz, mas variam as decisões judiciais possíveis em cada um deles. No primeiro, o juiz limita-se a homologar a aprovação do plano pelos credores; no segundo, ele terá a discricionariedade para aprovar ou não o plano que quase alcançou o quórum qualificado; no terceiro, deve decretar a falência da sociedade requerente da recuperação judicial.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 3. 17a ed. rev. amp.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 391).

Em iguais termos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.”
(REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).

Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas mencionadas, de forma que não há violação às normas do artigo 1o da Lei 6.899/81 e artigos. 389, 404, 406 e 407 do CC/02, a demandar a declaração de nulidade.

As questões concernentes ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já fixou o quanto segue:

“o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores"
(AgInt no AREsp 1059178/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desta feita, qualquer dos direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de renúncia pelos credores, diante de seu aspecto nitidamente econômico, desde que, por evidente, aprovado pela Assembleia Geral de Credores, como se deu no caso em análise.

Note-se que, em nenhuma hipótese, pode o magistrado adentrar ao mérito do conteúdo das decisões tomadas no âmbito da Assembleia Geral de Credores, devendo, nos casos em que o plano for aprovado, limitar-se a homologá-lo, e verificar a ocorrência de ilegalidades, o que não se confunde com o controle relacionado ao cabimento do plano para o fim a que se propõe.

Assim, parece-me que a solução que melhor atende aos ditames legais e ao escopo das normas é a manutenção das premissas neste aspecto.

Quanto a criação de uma subclasse de credores, STJ já delineou entendimento no sentido de que esta é possível, desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários

Para evitar tautologia, perfilho do entendimento exarado pelo douto procurador de justiça no sentido de que, in verbis:

“a questão não se trata de defender o credor ou o devedor, mas de garantir que a recuperação judicial atinja de forma eficaz os seus objetivos, por tal razão, não compete ao judiciário substituir o papel dos credores e adentrar nas estratégias de soerguimento, sobretudo, porque o plano sempre tem como objeto direito eminentemente disponível, de natureza privada, sendo ato privativo dos credores que deve ser deliberado em Assembleia Geral, não cabendo ao juiz impor ex oficio, limitações de ordem negocial e restringir a soberania do ato assemblear.

Entendo que a
r. decisão objurgada deve ser mantida em sua integralidade, dado que o r. julgador aplicou a lei regente ao caso concreto, uma vez que a proposta de recuperação apresentada pelo devedor deve ser aprovada, na classe dos credores com garantia real, pela maioria simples daqueles que comparecerem à assembleia, ora, não vejo motivos para modificação da r. decisão, uma vez que o MM juiz de primeiro grau atua como verdadeiro árbitro das regras do jogo no âmbito recuperacional, cabe ao magistrado tal mister, mas, dentro do aspecto legal.
”
- Id. n.o 101818995.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005).

O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores. (N.U 1013654-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Dispositivo.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022